Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTAS INJUSTIFICADAS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ABANDONO DE CARGO. PENA DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
4. Diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, incumbia ao Autor a comprovação da ausência do animus abandonandi a fim de ter anulada a demissão imposta, o que não se observa na espécie.
5. Possível motivo incapacitante para o serviço deve ser comunicado pelo servidor, ainda que a destempo, à chefia imediata, não se afigurando suficiente, para a justificativa do absenteísmo, alegação desprovida de prova, somente após a instauração de PAD, de que não estava apto para desempenhar suas atividades.
6. Inexistindo nos autos elementos probatórios suficientes para aferir a real condição de saúde do servidor entre 2017 e 2020, a fim de afastar o animus abandonandi necessário para a configuração do abandono de cargo – ônus que incumbia ao Autor –, afigura-se inviável a revisão do ato administrativo que cominou ao Autor a pena de demissão.
7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.